Tribunal: TJPA
Processo: 0024450-74.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024450-74.2018.8.14.0401

APELANTE: IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS DEMONSTRANDO A DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE AO COMÉRCIO.
3)
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA MESMA PROPORÇÃO NA VALORAÇÃO DAS ATENUANTES E AGRAVANTES. ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA MENORIDADE. PRECEDENTES.
4)

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, UNICAMENTE PARA RECONHECER A
COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA MENORIDADE, RETIFICANDO A PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA 05
(CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM
REGIME INICIAL FECHADO, E MAIS O PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, MANTENDO O CÁLCULO DA PENA DE MULTA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, demandou o recorrente a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou a desclassificação da conduta para a de posse para uso pessoal, descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes. Caso superado o pleito principal, requereu a revisão da dosimetria com a utilização na mesma proporção na valoração da atenuante da menoridade e a agravante da reincidência, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a compensação em segunda etapa da dosimetria pretendida pela defesa.

Nessa superior instância, a Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a exordial,
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial no 00006/2018.101019-6, juntado aos autos, que no dia 24/10/2018, por volta das 16h50min (BOP à fl. 18), os policiais civis Ricardo do Mar Guerreiro, Manoel Maria Amaral Borges e João Gildo Paz Martins passavam pelo bairro da Marambaia, quando ao transitarem pela Alameda Água Cristal, esquina com a Rua Haroldo Veloso, perceberam quando o denunciado, posteriormente identificado como IGOR EMANUEL DA COSTA

DIAS, ao avistar a presença policial, se desfez de um saco, jogando-o no chão.

Diante deste comportamento que consideraram suspeito, os agentes públicos realizaram a abordagem. Ato contínuo, os policiais recolheram a embalagem jogada pelo denunciado e constataram que continha substância semelhante a droga conhecida popularmente como "maconha". Durante a abordagem, apreenderam também na posse do denunciado mais 17 (dezessete) embalagens, armazenando a mesma substância.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Marambaia.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, "caput', da lei 11.343/2006, consoantes fls. 26/30. (...).

A materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 14, bem como do Laudo Toxicológico de Constatação no. 2018.01.003643-QUl de fl. 15, o qual conclui que a substância apreendida em poder do denunciado, referia-se a 18 (dezoito) porções de erva prensada, embaladas em saco plástico branco, pesando no total 19,9g (dezenove gramas e nove decigramas) da substância entorpecente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como "maconha".

(...).

Diante do exposto, verifica-se que IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, mais precisamente o núcleo do tipo "trazer consigo" droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...).

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, tendo sido cominada a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, demandou o recorrente, incialmente, a absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a sua condenação,

tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada nos autos através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 6775439 - Pág. 2), do laudo provisório (ID 6775439 - Pág. 3), bem como por meio do laudo toxicológico nº 2018.01003644-QUI (ID 6775453 - Pág. 6), atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 18 (dezoito) porções de erva prensada embaladas em saco plástico branco pesando no total 19,9 gramas, com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como maconha.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A testemunha de acusação Manoel Maria Amaral Borges, policial militar,
relatou em juízo que avistaram o denunciado jogando um saco com petecas de maconha, sendo, ainda, apreendido com ele mais algumas, totalizando aproximadamente 18 ou 19. Disse que o denunciado afirmou que se destinavam para consumo próprio.

A testemunha de acusação Ricardo do Mar Guerreiro, policial militar,
relatou em juízo que viram o denunciado se desfazendo de algo, motivo pelo qual o abordaram, apreendendo com ele porções de maconha, inclusive na embalagem da qual havia se desfeito, totalizando 18 porções, momento em que ele afirmou que seria para consumo próprio.

Interrogado, o denunciado
disse que foi detido com apenas duas porções de maconha que se destinavam para uso próprio, alegando que as outras 16 porções foram forjadas pelos policiais porque foram apreendidas em poder de um traficante menor de idade. Afirmou que tem antecedentes criminais por dois roubos, sendo constatado, contudo, em sua certidão judicial criminal que possui também uma condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas.

(...). grifei.

In casu,
restou comprovado nos autos que o entorpecente foi encontrado parte nos trajes do ora apelante e a outra em uma embalagem jogada por ele na via pública ao avisar a viatura policial, mostrando-se, inverossímil a versão do réu quando afirmou que somente duas porções da droga eram suas e seriam destinadas ao consumo próprio, arguindo que as demais foram forjadas pelos policiais.

Destarte, as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, havendo, portanto, elementos probantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, também não merece guarida o pleito referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese,
pois, a prova testemunhal produzida durante a instrução está alinhada com os elementos informativos colhidos por ocasião do inquérito policial, a indicar que o ora apelante praticou a conduta consistente na mercancia de substâncias ilícitas.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto a dosimetria da pena,
requereu o ora apelante, inicialmente,
a utilização na mesma proporção na valoração da atenuante da menoridade e a agravante da reincidência.

Com razão a defesa. Explico.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado sentenciante valorou de forma favorável todas as vetoriais do artigo em questão.

Na fase intermediária, presente a circunstância agravante da reincidência, pelo trânsito em julgado de sentença condenatória nos autos do Proc. nº 0017280-22.2016.8.14.0401, acertadamente identificado pelo juízo singular, bem como a presença da atenuante da menoridade (ID
6775440 - Pág. 1)
.

Com efeito, fora reconhecida a menoridade do ora apelante, bem como o fato de ser reincidente, sem, contudo, que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado (
como o caso da multirreincidência)
, para a não realização da compensação, razão pela qual deve ser promovida a compensação integral entre a referida atenuante e agravante.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. (...). MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. (...).
10. Reconhecida a menoridade do paciente, bem como o fato dele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante. (...).
(STJ, HABEAS CORPUS Nº 646.844 – ES, Min. Rel. RIBEIRO DANTAS,
DJe 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 489409 SP 2019/0011576-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

Nesse contexto, verifico que
razão assiste à defesa,
mantendo-se, dessa forma, a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento e diminuição de pena, face o afastamento da possibilidade de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes por ser o réu reincidente, resta a pena definitiva do réu quantificada em
05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido,
mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a do CPB, por ser o ora apelante reincidente,
motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo, mantendo, ainda, o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante ao exposto, conheço o recurso e dou parcial provimento, unicamente para reconhecer a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade, retificando a pena definitiva do réu para
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa,
mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/10/2024